Tribunal: TJDFT
Processo: 0000287-62.2017.8.07.0012
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO. CONTRADIÇÃO E OMISSÕES. VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC. INEXISTÊNCIA. INCONFORMISMO. REEXAME DA MATÉRIA. NÃO CABIMENTO. PREQUESTIONAMENTO. ART. 1.025 DO CPC. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. É possível a oposição de embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, e corrigir erro material eventualmente verificado no decisum (art. 1.022 do CPC).
2. Inexiste o vício apontado nos embargos de declaração se, no acórdão embargado, a matéria indicada pelos recorrentes foi devidamente apreciada pelo colegiado, o qual entendeu que o reconhecimento judicial, em outros autos, da culpa da concessionária de rodovias pela ausência de sinalização adequada no local do acidente consubstancia fato concorrente, que, por sua vez, não infirma o dever de indenizar imputado aos embargantes nesta demanda, apenas a eles confere eventual direito de propor ação de regresso para se verem ressarcidos de possíveis prejuízos que venham a suportar se condenados forem a indenizar a vítima pelo acidente ocorrido. A causa determinante do acidente, afora a falta ou má sinalização da via, foi a conduta do motorista do veículo de propriedade dos réus, o qual abalroou os automóveis parados em razão de um primeiro acidente.
3. Inexistem vícios também quanto à confirmação do dever de indenizar imputável aos embargantes e à fixação dos valores devidos a título de danos materiais (lucros cessantes) e danos morais, considerando os elementos probatórios constantes nos autos e as peculiaridades do caso concreto.
4. Conforme previsão do art. 1.025 do CPC, a oposição de embargos de declaração pela parte, com observância dos limites previstos no art. 1.022 do CPC, já se mostra hábil a indicar o prequestionamento necessário para a viabilidade dos recursos especial e extraordinário.
5. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.